Tribunal: TJPA
Processo: 0004132-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004132-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA

INTERESSADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0004132-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA - PA12580-A

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA

INTERESSADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARMELITA PINTO FARIA - PA17828-A

Advogado do(a) INTERESSADO: CARMELITA PINTO FARIA - PA17828-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. MERO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Margarida Celeste da Costa Miranda, buscando reformar decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, ao considerar que a decisão recorrida não possuía caráter decisório. A agravante sustenta que não foi nomeada administradora da empresa falida e que seus bens foram indevidamente atingidos por decisão de indisponibilidade de bens dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, que determinou a expedição de ofício ao cartório de imóveis, tinha caráter decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não apresenta conteúdo decisório, apenas cumpre determinação anterior que decretou a indisponibilidade dos bens dos sócios da empresa falida.

4. O agravo de instrumento é cabível somente contra decisões interlocutórias de cunho decisório, conforme o art. 1.015 do CPC/2015, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Decisões que apenas cumprem ordens anteriores e não possuem caráter decisório não são agraváveis, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015."

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 1.015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA
, cujo escopo é reformar Decisão Monocrática proferida pela relatora Exma. Desa. EVA DO AMARAL COELHO que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por entender que a Decisão Recorrida não possui cunho decisório.

Nas suas razões recursais, aduz a agravante que em momento algum, ao longo de todo o trâmite processual, a Agravante, MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA, foi qualificada e incluída no processo falimentar como administradora da Empresa “Expresso Beiradão”, nem documental e nem faticamente por qualquer pessoa.

Narrou ainda, que em janeiro de 2010 o Juízo a quo indeferiu o plano de recuperação judicial e decretou a falência da Expresso Beiradão, pelo que, dentre os demais assuntos tratados no dispositivo da Decisão, consta a decretação de indisponibilidade dos bens dos sócios da Empresa. Contudo, explica que no bojo do decisum não consta o nome da Recorrente como administradora da Empresa, razão pela qual o dispositivo da Sentença não a incluiu como administradora, nem declarou indisponível os seus bens particulares.

Prossegue narrando que, em outubro de 2010, o Juízo
a quo
proferiu Despacho requerendo a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis do 1º e 2º Ofício da Comarca de Belém, requerendo Certidão de Inteiro teor dos imóveis, dentre outros, o da agravante.

Explicita que o Juízo de origem determinou a emissão de Certidão de imóveis em nome de várias pessoas, entretanto, requisitou a indisponibilidade de bens apenas em nome dos sócios, nos quais não se enquadra a ora Agravante.

Assim, sustentou que, diferentemente do que consta no teor da Decisão Monocrática (ID 8269338) proferida pelo Desembargador Amilcar Guimarães que julgou os Embargos de Declaração opostos, de que o Juízo a quo já tinha determinado a indisponibilidade dos bens de Margarida Celeste em data muito anterior à Decisão Recorrida via Agravo de Instrumento à fl. 4.035 (ID nº 4276080), a decretação de indisponibilidade proferida à fl. 1.652 (ID nº 4275763) recaiu tão-somente sobre os bens particulares dos sócios da Executada.

Asseverou ainda, que fora o Despacho proferido em fls. 4035 que, de fato, decretou a indisponibilidade do patrimônio imobiliário pessoal da Agravante, mesmo que ela nunca tenha pertencido ao quadro societário da empresa falida, bem como sem que tenha sido declarada como administradora da massa falida, não há, ao longo de todo o trâmite processual, qualquer Decisão ou Ato Judicial imputando à Agravante a responsabilidade de ser administradora da massa falida. Alega também, que não há determinação de que seu patrimônio pessoal seja utilizado para solver os débitos da massa falida por meio de decretação de indisponibilidade de bens.

Por tais razões, sustentou a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, posto que fora no referido decisum que houve a decretação da indisponibilidade dos bens da Agravante, configurando-se, portanto, uma Decisão Interlocutória, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela Massa Falida.

Parecer do Ministério público pelo NÃO provimento do recurso de Agravo Interno.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a manifestação prolatada pelo juízo de origem possuía cunho decisório hábil a ensejar o manejo do agravo de instrumento pela parte Agravante MARGARIDA.

Entendo que não merece prosperar a irresignação da Agravante.

É válido aqui transcrever trecho da decisão monocrática proferida pela Desa. Eva do Amaral Coelho que não conheceu do recurso:

“No caso em tela, a decisão recorrida determina que em atenção a petição de fls. 4011/4012, seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis na forma requerida. Nesse sentido resta claro que a decisão supra não contém em seu bojo caráter decisório.

Esclareço que a petição de fls. 4011/4012 do processo referência informa acerca da decisão de fls. 3950, a qual determinou a indisponibilidade dos bens em nome da empresa falida, tal qual de seus sócios e administradores, e requer que o cartório entregue as transcrições dos imóveis e respectivas matrículas.

O peticionamento citado acima determina o cumprimento à decisão anterior, especificamente para verificar a existência de patrimônio com o fito de adimplir dívida existente e consequente anotação de indisponibilidade.

Saliento que a decisão anterior, exarada no mesmo sentido consta de fls. 1652 dos autos principais e foi proferida em 07/10/2010, nos seguintes termos:

‘I – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – Cleto Moura (...) e Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício (...) solicitado certidão de inteiro teor dos imóveis em nome da empresa executada, Manuel Vaz Amorin Miranda,
Margarida Celeste da Costa Miranda
, Ernani da Costa Conceito, Raimunda da Silva Conceição, Jacirene da Silva Santos, Sebastião dos Santos Repolho, (...). Requisite-se, ainda, o registro da indisponibilidade dos bens em nome dos sócios da executada.’

Percebe-se que o conteúdo do despacho agravado não se encontra no rol previsto no art. 1015, do CPC de 2015, eis que se refere ao cumprimento de decisão anterior, de sorte que o elastecimento das hipóteses no se coaduna com a taxatividade.

(...)

Desse modo, manifestamente inadmissível o recurso, uma vez que o despacho atacado no se encontra entre as decisões descritas no art. 1015 do CPC, enquanto agravável, razão por que NO CONHEÇO DO RECURSO, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do CPC de 2015 (...)”.

No mesmo modo, importa transcrever o parecer ministerial que opinou pelo IMPROVIMENTO do AGRAVO INTERNO.

“Dessa forma, diferentemente do alegado pela ora Agravante, a Decisão Recorrida não possui cunho decisório. Pelo contrário, possui apenas o condão de movimentar o processo, não havendo, portanto, que se falar em conhecimento do Agravo de Instrumento, razão pela qual correta a Decisão proferida pela Exma. Relatoria, que não conheceu do Agravo interposto.”

Como dito, não vislumbro no caso dos autos a possibilidade de reforma da decisão monocrática proferida anteriormente que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

Verifico, às fls. 3.948 (id. 4276075 - Pág. 14), que já tinha sido anteriormente deferido, na data de 20 de outubro de 2016, o pedido de indisponibilidade dos bens em nome da empresa falida, seus sócios e administradores, inclusive a agravante, conforme requerido às fls. 3.928/ (id. 4276074 – Páginas 9-11).

Não bastasse isso, verifico ainda, que o Juízo de origem já tinha determinado a indisponibilidade dos bens da embargante, em data muito anterior, qual seja, 07 de outubro de 2010, conforme consta do id. 4275763 - Pág. 8.

Portanto, a decisão agravada (fls. 4035) de id. 4276080 - Pág. 17, datada de 09 de março de 2017, não possui cunho decisório, mas sim mero cumprimento de decisão anterior, esta referente a indisponibilidade de bens em nome da massa falida, dos sócios e administradores.

Deste modo, sem maiores digressões,
não merece provimento o Agravo Interno, por total falta de amparo legal.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/11/2024